Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0006836-42.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA MARTA ANDRADE BAIAO, MARIA HELENA DE PINHO ALENCAR, CLIVIA SERGIO DE AQUINO, NONITA BANDEIRA MARTINS, LEONIDIA SOUSA FILGUEIRAS, NELMA HELENA DANTAS DE SALES, MARIA TERESA CUNHA DE AGUIAR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de petição protocolada por MARIA HELENA DE PINHO ALENCAR (ID 77983919), nos autos da presente execução movida em face do Distrito Federal, através da qual requer seja conferida prioridade ao pagamento dos montantes devidos a ela, por ser idosa e portadora de doença grave (conforme laudo médico em anexo), sendo seu crédito superpreferencial. Consoante consta do feito, a requisição dos valores decorrentes da presente execução fora efetivada no ano de 2011 (ID 11440296), sendo o feito remetido à COORPRE. Na forma do art. 227 da Resolução no 2 deste TJDFT, de 16/03/2021, à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE compete, dentre outras medidas, elaborar, atualizar e zelar pelo rigoroso cumprimento da lista cronológica e publicá-la no site do TJDFT (inciso VII), além de prestar atendimento ao público e orientar sobre o processo de pagamento de precatórios (inciso III). Nesse sentido, à Secretaria para que se dê ciência à COORPRE acerca da petição de ID 77983919. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator